Tribunal: TJMT
Processo: 1036369-06.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1036369-06.2019.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 73501979) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, apenas para fixar honorários em 20% sobre o valor da condenação, conforme a seguinte ementa (id. 68449464):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL – VALORES DISCREPANTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DOS VALORES FATURADOS – FATURAS QUESTIONADAS –DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (R$ 6.000,00)– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII). 2. É lícita a cobrança do consumo plurimensal na área rural, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 3. A negativação indevida do nome do consumidor a gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. 5. Sobre a indenização à título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem correção monetária e juros moratórios de 1% a.m., a partir do arbitramento e da citação, respectivamente. Inteligência dos arts. 405 e 406 do CC, do art. 219 do CPC, da Súmula no 362/STJ, e de precedente do STJ. 6. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os “honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”. (RAC n° 1036369-06.2019.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/11/2020)”.
A recorrente alega violação ao art. 188, I do CC; ao argumento de que no caso dos autos houve má valoração da prova, eis que restou incontroverso: (i) a inexistência de qualquer irregularidade capaz de ensejar o refaturamento das faturas de energia elétrica nos autos e (ii) que os débitos discutidos nos autos foram obtidos mediante leitura confirmada no medidor de energia elétrica.
Efeito suspensivo indeferido conforme decisão no id. 74020547.
Recurso tempestivo (id. 73826497). Devidamente preparado (id. 73949484). Contrarrazões (id. 75799991) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da legalidade dos débitos cobrados do recorrido na origem, a luz do conteúdo probatório constante dos autos dos autos.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu que o conjunto probatório mostra discrepância dos valores cobrados pela recorrente; que não obstante a admissão da cobrança plurimensal, não houve apresentação de qualquer cálculo do valor apurado segundo a média de consumo, mas tão somente a defesa da legalidade do procedimento adotado; assim, concluiu pela ausência de prova de regularidade do efetivo consumo apurado, bem como comprovada a falha na prestação do serviço.
Constou das razões de decidir o seguinte:
“No caso, o conjunto probatório recursal mostra discrepância quanto aos valores cobrados pela apelante, para exemplificar, vejamos as faturas dos meses de agosto/2017, no valor de R$ 242,52 (Id. no 57926982), novembro/2017, no valor de R$ 770,63 (Id. no 57926983), dezembro/2017, no valor de R$ 87,62 (Id. no 57962538), janeiro/2018, no valor de R$ 82,90 (Id. no 5792684), fevereiro/2018, no valor de R$ 10,73 (Id. no 57926986); 08/2018, no valor de R$ 242,52 (Id. 57926992); setembro/2018, no valor de R$ 113,02 (Id. no 57926993); outubro/2018, no valor de R$ 477,36 (Id. no 57926994); fevereiro/2019, no valor R$ 0 (zero) (Id. no 57926999) e março/2019, no valor de R$ 0 (zero) (Id. no 57962500).
É certo que cuidando-se energia consumida em área rural, é admitida a cobrança plurimensal, daí denominado o procedimento “acúmulo de consumo”, contudo, a apelante não apresentou qualquer cálculo do valor apurado segundo a média do consumo em observância ao disposto nos arts. 86 e 89 da Resolução ANEEL no 414/2010, se limitando a defender a legalidade do procedimento adotado para cobranças das faturas e nada mais; a apelante nem mesmo instruiu os autos com cópia do histórico do consumo da UC no 6/1303486-3 de titularidade do apelado para se constatar a média de consumo.
A Concessionária/apelante pode “efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos”, contudo, nessa hipótese, cumpre à apelante informar “aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida” (art. 86, §1o, da Resolução ANEEL no 414/2010), ademais, cumpria à apelante instruir os autos com o cálculo do valor apurado em cada fatura questionada pelo apelado, demonstrando a legalidade dos valores exigidos; apenas para ilustrar ainda mais a incongruência dos valores cobrados pela apelante, ainda que no formato plurimensal, no mês de setembro/2018 a fatura foi emitida no valor de R$ 113,02 (Id. no 57926993) e no mês seguinte, outubro/2018, no valor de R$ 477,36 (Id. no 57926994).
A ENERGISA deve cobrar o consumidor a energia utilizada no formato plurimensal do imóvel localizado em área rural, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo do consumo.
Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, compete, então, o reconhecimento da invalidade do consumo objeto da lide, daí porque, cabível a revisão dos valores exigidos como determinado pela julgadora, restando comprovada a falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias do caso, o dever de indenizar.
A caracterização de dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos não está adstrito à ocorrência de indevida interrupção do fornecimento de energia ou apontamento negativo em nome do consumidor – ainda que sejam motivações à mensuração da extensão do dano–, mas há que também deve alcançar a hipótese em que a demanda judicial nasce em decorrência de ineficaz e insensível atendimento administrativo do consumidor, como se viu nesta lide, em que, mesmo procurando a solução extrajudicial, nada se obteve em concreto da Concessionária; além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial, a angústia, frustação e o abalo emocional são muito superior em comparação à exigência de uma dívida ordinária, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o simples aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial.
[...]
Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 6.000,00(seis mil reais) é justa e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação”. (grifei).
Portanto, a alegada violação ao art. 188, I do Código Civil demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ante o exercício regular do direito da concessionária e que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas colacionadas não foram suficientes a comprovar a ocorrência da validade da medição. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1012467/SE, Rel. Min.FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça